Tribunal: TJDFT
Processo: 0764094-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. ABORDAGEM DE PREPOSTO. ATENDIMENTO DESRESPEITOSO NÃO CONSTATADO. SEM VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais decorrente de tratamento prestado por preposto no interior do hospital. Em seu recurso, alega que em nenhum momento o preposto tratou a paciente com desrespeito. Afirma que o preposto apenas informou à recorrida que o local em que ela estava era restrito e a alertou acerca disso, o que teria despertado nela reação desproporcional. Acrescenta que o funcionário estava apenas no exercício de sua função e foi agredido verbalmente pela recorrida, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51164894) e com preparo regular (ID 51164895). Contrarrazões apresentadas (ID 51164898).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
4. Por meio do vídeo juntado aos autos no ID 51164872, não se constata que a recorrida tenha sofrido ofensa ou tenha recebido tratamento humilhante, tampouco que o preposto tenha agido de forma grosseira ou ameaçadora.
5. Já a gravação de ID 51164869, realizada pelo preposto após o início dos fatos, revela que a recorrida falava concomitantemente com ele, além de ter proferido xingamentos e lhe ameaçado de perder o emprego. Embora possa ser considerado que as atitudes da recorrida sejam uma reação ao primeiro tratamento recebido pelo preposto, à toda prova dos autos a recorrida não foi desrespeitada.
6. Da análise do vídeo de ID 51164872 o que se pode concluir é que assim que a recorrida adentrou à área restrita foi alertada pelo funcionário, que imediatamente apontou que ali não seria o local de atendimento. Ainda que se possa considerar que tal indicação tenha sido feita de forma ríspida, não se pode concluir que, nesse momento, os direitos da personalidade da recorrida tenham sido atingidos. No que toca aos fatos posteriores à primeira abordagem, conclui-se que houve discussão.
7. É certo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (responsabilidade objetiva preconizada no Código de Defesa do Consumidor). Todavia, no caso dos autos o defeito inexistiu, o que afasta a reparação.
8. Por fim, no que toca aos documentos novos juntados pelo recorrente, a conciliação entre as partes nos autos no 0703223-30.2023.8.07.0005, que tramitou 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, não afeta os presentes. A uma, porque não são as mesmas partes e a duas, porque o objeto foi limitado à versão dada pelo funcionário, autor daquela ação.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.